Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-27.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(I)-. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a matrícula de criança em creche da rede pública próxima à residência. O autor busca a efetivação de direito constitucional de acesso à educação infantil. A controvérsia reside na obrigatoriedade de o Estado fornecer vaga em creche pública próxima à residência, em período integral, e transporte escolar.
(II)-. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acesso à educação infantil em creche pública próxima à residência é um direito fundamental da criança; (ii) saber se há obrigatoriedade de fornecimento de vaga em período integral; e (iii) saber se há obrigatoriedade de fornecimento de transporte escolar.
(III)-. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil é direito fundamental, conforme art. 6o da Constituição Federal, e sua concretização é dever do Estado, nos termos do art. 208, IV, da CF e do art. 53, V, do ECA. O STF, no RE 1008166 / SC (Tema 548), reconheceu a obrigatoriedade do fornecimento de vagas em creches e pré-escolas como direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, podendo ser exigido individualmente, sendo dever do Poder Público dar efetividade integral a esse direito. O acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, é direito expressamente previsto no art. 53, V, do ECA, não sendo razoável que se ofereça vaga em local distante, o que poderia inviabilizar a efetividade do direito da criança, especialmente em famílias com vulnerabilidade financeira. A jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1667459, 07036486720228070013) corrobora esse entendimento.
4. O fornecimento de vaga em período integral e de transporte escolar não foram objeto do Tema 548 do STF. Não há imposição constitucional ou legal para a implantação imediata do regime de tempo integral, sendo a ampliação progressiva no ensino fundamental (art. 34 da LDB) a critério dos sistemas de ensino. Da mesma forma, não há obrigatoriedade de fornecimento de transporte escolar se a creche é próxima à residência. A intervenção judicial nesses pontos pode implicar em inobservância ao Princípio da Separação dos Poderes (Tema 698/STF).
(IV)-. DISPOSITIVO
5. Recurso do Distrito Federal e remessa oficial desprovidos; recurso do autor parcialmente provido.